Tribunal: TJPA
Processo: 0805462-19.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805462-19.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DIVINO JOSE ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0805462-19.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: DIVINO JOSE ALVES

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA - OAB/PA 31.211-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que declarou inexistente o débito de contas emitidas após o cancelamento de contrato de energia elétrica e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora, ex-titular da unidade consumidora, teve seu nome negativado por pendências de faturamento emitidas após a alteração de titularidade. O contrato foi cancelado em junho de 2017, mas as faturas continuaram a ser emitidas até setembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da negativação do nome do autor por dívida referente a período posterior ao cancelamento contratual; e (ii) a adequação do valor fixado para reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento do STJ (Ag 1.379.761).

4. A manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra proporcional e razoável, observados os critérios de compensação e desestímulo, sem enriquecimento ilícito da parte.

5. A negativação indevida configura falha na prestação de serviços, violando o direito básico do consumidor, conforme o art. 6º, IV e VI, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

""Tese de julgamento: "A inclusão indevida em cadastro de inadimplentes gera direito a indenização por danos morais, sendo o dano presumido quando comprovada a ilegalidade do ato.""

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma parcial da sentença de
Id. 19289762, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente a demanda Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 19289606, que teve seu nome negativado por 12 pendencias de faturamento de energia elétrica, todos emitidos após a alteração de titularidade da unidade consumidora. Alega que o cancelamento do contrato foi efetivado em 19/06/2017, e as faturas inadimplidas correspondem aos meses de julho de 2017 a setembro de 2018.

Em sentença de id. 19289762, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para fins de declarar a inexistência do débito referente as faturas emitidas após o 06/2017, data do encerramento contratual, contrato nº 912428432000072 e, condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 19289763, onde em apertada síntese, alega que o Apelado não demonstra minimamente qualquer abalo à sua imagem, honra, e ao bom nome, bem como que, o valor da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é extremamente demasiado diante do caso em tela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja minorada a indenização arbitrada.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 19289769, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso em tela, a parte autora comprovou ter tido anotação negativa em seu nome, por dívida que não lhe dizia respeito, uma vez que não era mais responsável pela unidade consumidora, uma vez que já havia sido efetivada a troca de titularidade e o contrato em seu nome já havia cancelado.

Cumpre, portanto, a declaração de inexistência do contrato e consequentemente do débito dele decorrente, revelando-se indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

A negativação indevida se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC.

De modo que a inscrição do nome do autor junto ao Órgão de Proteção ao crédito foi praticada de forma ilícita pela empresa reclamada e consubstancia falha na prestação de serviço.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Além disso, a inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, configura-se o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido.

Neste sentido, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761).

Vejamos ainda o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). - Grifei.

Patente, portanto, o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da parte.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA

Majora-se a verba honorária em desfavor da requerida, ora apelante, para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2024